Tribunal: TJDFT
Processo: 0756256-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO TELEPRESENCIAL. DEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL. NULIDADE. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA PRESENCIAL. Hipótese em que, após a inclusão do processo em pauta para julgamento virtual, a parte pediu a inclusão em pauta de julgamento presencial, com a finalidade de realizar sustentação oral, o que foi deferido pelo Relator. Contudo, sobreveio efetivo julgamento virtual, o que revela nulidade insanável, devendo o acórdão ser cassado, com nova inclusão do feito em pauta para julgamento presencial.